Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INFRAÇÃO COMETIDA NA PRESENÇA DE CRIANÇA DE TENRA IDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a pena, quando aplicada de forma proporcional e razoável.
2. A prática de infração penal em ambiente de violência doméstica, na presença de menor de tenra idade, configura justificativa idônea para análise negativa das circunstâncias do crime.
3. O período depurador de que trata o art. 64, I, do CP, tem como termo inicial a decisão que decreta o cumprimento ou extinção da pena anteriormente aplicada, e não a data da condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.